Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702836-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RONIFRAN LIMA DOS SANTOS DECISÃO Diante do afastamento legal do relator originário, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS LTDA, em face de decisão proferida noprocesso de execução de título extrajudicial no 0719081-56.2023.8.07.0020 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial. Até a presente data a dívida não foi quitada, não obstante o esgotamento das diligências necessárias à quitação do débito, tais como pesquisa e bloqueio de bens via SISBAJUD e via Renajud, e expedição de mandados de penhora, avaliação e intimação. Em apreciação à petição do exequente, de ID no. 212869399, indefiro a constrição de parte dos vencimentos do executado, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso IV, do CPC, não obstante o entendimento do E. STJ, que não tem força vinculativa, mas somente serve como orientador para as decisões dos magistrados, cabendo a este a análise de cada caso concreto. Além disso, não se pode esquecer que "o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os argumentos" (RJTJESP 121/207, apud Theotônio Negrão. CPC, nota 17a. do artigo 535). "In casu", a constrição de verbas salariais, de acordo com o entendimento deste magistrado, somente deve ser deferida em situações excepcionais ou extraordinárias, ou quando estão envolvidos direitos indisponíveis e/ou interesses de incapazes, o que não configura nos autos. No passo, determino a pesquisa e o bloqueio de valores via SISBAJUD, em contas e aplicações bancárias de titularidade da parte executada, mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados; Restando infrutífera a diligência acima, intime-se o exequente a especificar/individualizar/identificar bens de titularidade da parte devedora, passíveis de penhora, e que estejam localizados no Distrito Federal, esclarecendo o local exato em que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e expedição de certidão de crédito. Isso porque os autos de cumprimento de sentença ou de execução possuem natureza real, isto é, objetivam a expropriação dos bens da parte devedora. Assim, não sendo encontrados bens conhecidos e passíveis de penhora, não se justifica o prosseguimento do feito. Transcorrido "in albis" o prazo acima, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e expedição de certidão de crédito. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a necessidade de penhora de 30% do salário da parte executada. Alega a impenhorabilidade legal pode se relativizada diante da ausência de outros bens penhoráveis. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o deferimento do pedido de penhora de 30% do salário do executado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que foi determinada a realização de novas diligências para satisfação do crédito. Ademais, neste momento processual não houve determinação de arquivamento do feito. Logo, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator